Tribunal: TJSP
Processo: 1010010-38.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trabalho
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Acidente de trabalho – Ação regressiva – Sentença de improcedência – Apelo da parte autora – Pretensão condenatória veiculada na petição inicial da reclamação trabalhista que não se restringe à indenização por danos morais, como alegado em recurso – Lide trabalhista foi encerrada por meio de transação, pela qual as partes acordaram encerrar o conflito de interesses mediante o pagamento do

Ementa:
Acidente de trabalho – Ação regressiva – Sentença de improcedência – Apelo da parte autora – Pretensão condenatória veiculada na petição inicial da reclamação trabalhista que não se restringe à indenização por danos morais, como alegado em recurso – Lide trabalhista foi encerrada por meio de transação, pela qual as partes acordaram encerrar o conflito de interesses mediante o pagamento do valor global de R$ 90.000,00, dividido em 20 parcelas mensais e sucessivas de R$ 4.500,00 – No mais, não houve reconhecimento, no âmbito da justiça do trabalho, da responsabilidade objetiva da empresa autora pelo acidente sofrido por seu funcionário nas dependências da empresa requerida. Bem por isso, não há que se falar em direito de regresso, que tem como pressuposto o reconhecimento judicial do dano e da responsabilidade contratual ou extracontratual daquele que foi condenado a indenizar – Sentença mantida – Recurso improvido.